Tribunal: TJSP
Processo: 1052759-73.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Embargante que aponta existência de omissão no julgado, no que tange à majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, ante o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelos embargados – Cabimento – Verba honorária recursal majorada – Inteligência do artigo 85, §11 do CPC – Embargos acolhidos sem modificação do desfecho atribuído ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Embargante que aponta existência de omissão no julgado, no que tange à majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, ante o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelos embargados – Cabimento – Verba honorária recursal majorada – Inteligência do artigo 85, §11 do CPC – Embargos acolhidos sem modificação do desfecho atribuído ao julgado embargado.